Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cooperativas de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ LURISOTTO - CPF: 315.891.388-72 (AGRAVANTE), DOLORES ROGERIO LURISOTTO - CPF: 650.967.031-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REFRIGERACAO VICUNA LTDA - CNPJ: 15.060.247/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001605-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO LUIZ LURISOTTO, DOLORES ROGERIO LURISOTTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante da inércia do exequente; e (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão executória pode ser analisada diretamente pelo tribunal, sem decisão prévia do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente deixa de promover atos executórios durante o prazo prescricional, nos termos do art. 924, V, do CPC.

4. O prazo prescricional da execução somente se inicia após o requerimento expresso de cumprimento de sentença, conforme os artigos 513, § 1o, e 523 do CPC. Sem tal requerimento, não há execução em curso, tornando inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A prescrição da pretensão executória, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser analisada diretamente pelo tribunal, pois não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente somente se configura se houver requerimento expresso de cumprimento de sentença e posterior inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

A análise da prescrição da pretensão executória deve ser requerida e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1o; 523; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029390-78.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001605-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO LUIZ LURISOTTO, DOLORES ROGERIO LURISOTTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dolores Rogério Lurisotto e Espólio de Pedro Luiz Lurisotto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0002318-75.2008.11.0039, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de declaração da prescrição intercorrente.

Os agravantes alegam que, desde a constituição do título executivo judicial (22-6-2017), o Estado de Mato Grosso não requereu o cumprimento da sentença, conforme certidão de id. 130995045, expedida pelo próprio juízo de origem.

Sustentam que, o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) foi ultrapassado, uma vez que o Estado deveria ter promovido a execução até 07/2024, o que não ocorreu.

Diante disso, argumentam que, a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), sendo de rigor a extinção da execução.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a prescrição intercorrente/prescrição da pretensão executória e o arquivamento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 273113876.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001605-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO LUIZ LURISOTTO, DOLORES ROGERIO LURISOTTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão de id. 174047603, que negou o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar cálculo atualizado do valor devido.

Os autos principais referem-se à ação monitória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 2008, visando à cobrança do valor de R$ 132.174,97, oriundo de Cédula de Crédito Industrial (CCI 034/97 – FUNDEI/BEMAT).

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da ação monitória, julgando-a extinta com resolução de mérito. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da demanda. O acórdão transitou em julgado em 22-6-2017.

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios em 29-7-2019 e determinou na sentença que, transitado em julgado, era para intimar o devedor para pagar o valor do débito, no prazo de 15 dias.

Os devedores opuseram embargos à execução n. 1000958-68.2020.8.11.0039, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo e, ao final, julgados extintos, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, diante da inadequação da via eleita (19-5-2023).

Voltando aos autos principais, a Secretaria Judicial certificou, em 4-10-2023, que não houve requerimento expresso de cumprimento de sentença pela parte exequente.

Posteriormente, os devedores pugnaram pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
. Intimado, o Estado de Mato Grosso manifestou pela inexistência de prescrição intercorrente e requereu a penhora de valores, por meio do sistema SISBAJUD, até satisfação integral do débito, mas não apresentou qualquer cálculo do valor devido.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

[...]. O título executivo judicial foi constituído no mês 07/2019, oportunidade em que foi determinada a intimação do executado para pagamento do débito, na forma do art. 523.

O executado opôs embargos à execução, no mês 09/2019, que foi julgado no mês 08/2023, conforme Id. 126092063.

Desse modo, não há que se falar em
prescrição intercorrente.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar cálculo atualizado do débito. [...]. [Destaquei].

Pois bem.

A prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 924, V, do Código de Processo Civil, ocorre quando o exequente deixa de promover atos executórios durante o prazo prescricional, implicando a extinção da execução.

Todavia, conforme certidão juntada nos autos (id. 130995045), não há nos autos qualquer requerimento expresso de cumprimento de sentença formulado pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional da execução somente se inicia após o requerimento do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, § 1o e 523, ambos do CPC. Sem tal requerimento, não há execução em curso, tornando juridicamente impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda que se cogitasse eventual extinção da pretensão por
prescrição da pretensão executória
, tal questão não pode ser analisada neste momento, pois o pedido formulado pelos agravantes perante o juízo de origem se restringiu à prescrição intercorrente e assim foi analisado.

Desse modo, eventual prescrição da pretensão executória não foi objeto da decisão recorrida. O exame desta questão diretamente por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão, que não teria analisado as teses recursais relativas à prescrição e decadência do crédito exequendo, impenhorabilidade salarial, excesso de execução e nulidade da cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao afastar a análise de matérias não decididas na origem, diante da restrição do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão e fundamentou a impossibilidade de conhecimento de matérias não decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento não autoriza a análise de matérias não decididas na origem, ainda que de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048853/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 29.05.2023.

(N.U 1029390-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2025, Publicado no DJE 24/2/2025) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADA AOS AUTOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

2. Havendo nos autos a cópia integral do processo administrativo, o que permite a análise da exceção de pré-executividade, é desnecessária a dilação probatória.

3. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria expressamente analisada na decisão impugnada, não podendo este Tribunal analisar questões não abordadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso parcialmente provido para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade pelo juízo de primeiro grau, considerando a documentação apresentada.

(N.U 1003434-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1025636-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) [Destaquei].

Dessa forma, a análise da prescrição da pretensão executória deve ser requerida e apreciada em primeiro grau, sob pena de violação às regras processuais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025